Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-42.2018.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato Administrativo. Fornecimento de materiais odontológicos. Multa contratual prevista na avença. Cobrança. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

1. Atraso no cumprimento das obrigações inerentes à contratada. Aplicação da multa prevista no contrato entabulado. Incidência, no caso, da inteligência do comando inserto no artigo 86, Lei no

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Contrato Administrativo. Fornecimento de materiais odontológicos. Multa contratual prevista na avença. Cobrança. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

1. Atraso no cumprimento das obrigações inerentes à contratada. Aplicação da multa prevista no contrato entabulado. Incidência, no caso, da inteligência do comando inserto no artigo 86, Lei no 8.666/93.

2. Honorários Advocatícios. Majoração. Intelecção do art. 85, § 11 do CPC/2015.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000729-42.2018.8.26.0563, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é
apelante ALEXANDRE AMÉRICO DE SOUZA E.P.P., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-42.2018.8.26.0563 -Voto no - São Bento do Sapucaí
2
VOTO N.o 26897 (JV)
APELAÇÃO N.o 1000729-42.2018.8.26.0563
COMARCA
:
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
APELANTE
:
ALEXANDRE AMÉRICO DE SOUZA - EPP
APELADO
:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
MM. Juiz de 1a instância: Fábio Franco de Camargo
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato Administrativo. Fornecimento de
materiais odontológicos. Multa contratual prevista na avença.
Cobrança. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o
pedido.
1. Atraso no cumprimento das obrigações inerentes à contratada.
Aplicação da multa prevista no contrato entabulado. Incidência, no
caso, da inteligência do comando inserto no artigo 86, Lei no
8.666/93.
2. Honorários Advocatícios. Majoração. Intelecção do art. 85, § 11
do CPC/2015.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 185/191,
cujo relatório se adota, que, nos autos da ação de
cognição ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO
PINHAL em face de ALEXANDRE AMÉRICO DE SOUZA EPP -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-42.2018.8.26.0563 -Voto no - São Bento do Sapucaí
3
objetivando, em resumo, a cobrança de multa prevista no
contrato administrativo que encetaram após a realização
do Pregão Presencial n. 014/2018, processo de compra n.
99/2018 e ata de registro de preços n.o 08/2018, multa
esta que busca o ente requerente receber ao argumento de
que a requerida descumpriu cláusulas do contrato ao
deixar de proceder a entrega de materiais conforme
pactuado, julgou procedente o pedido para condenar a
empresa ré a pagar ao ente demandante multa no importe de
10% (dez por cento) do valor contrato, ou seja, multa no
valor de R$7.782,83 (sete mil, setecentos e oitenta e
dois reais e oitenta e três centavos), devidamente
corrigida e acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da citação. Sucumbente, ficou a
empresa ré condenada ao pagamento das custas judiciais e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) a incidir sobre o
valor da condenação. Irresignada, a empresa requerida,
ALEXANDRE AMÉRICO DE SOUZA EPP, oferece recurso de
apelação (fls. 194/199), e alega, em resumo, que não há
se falar em exigência da multa contratual, pois que em
nenhum momento deixou de cumprir suas obrigações
alinhavadas no contrato firmado após a realização do
Pregão Presencial n. 014/2018, processo de compra n.
99/2018 e ata de registro de preços n.o 08/2018, sendo
certo que o que ocorreu fora apenas um equívoco do setor
de licitação e do setor compras do MUNICÍPIO DE SANTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-42.2018.8.26.0563 -Voto no - São Bento do Sapucaí
4
ANTÔNIO DO PINHAL, equívoco este que, após solucionado,
implicou no envio imediato dos produtos, ressoando clara
a ausência de má-fé. Requer a empresa ré, destarte, o
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r.
sentença de primeiro grau e julgado improcedente o
pedido.
Recurso tempestivo e preparado, que
fica recebido no duplo efeito legal. Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL juntada a fls.
203/205. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
Trata a hipótese, em resumo, de ação
de cognição ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO
PINHAL em face de ALEXANDRE AMÉRICO DE SOUZA EPP -,
objetivando, em resumo, a cobrança de multa prevista no
contrato administrativo que entabularam após a realização
do Pregão Presencial n. 014/2018, processo de compra n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-42.2018.8.26.0563 -Voto no - São Bento do Sapucaí
5
99/2018 e Ata de Registro de Preços n.o 08/2018, multa
esta que busca o ente requerente receber ao argumento
de que a requerida descumpriu cláusulas do contrato ao
deixar de proceder a entrega de materiais conforme
pactuado.
2.1.
A r. sentença de primeiro grau julgou
procedente o pedido, desafiando o presente recurso de
apelação interposto pela empresa ré, ALEXANDRE AMÉRICO DE
SOUZA EPP.
3.
Incensurável o r. julgado singular.

4.
Com efeito, ao que se pode inferir dos
autos, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL instaurou
procedimento
de
licitação
na
modalidade
pregão
presencial, edital n.o 14/2018, Ata de Registro de Preços
n. 08/2018, Processo de Compra n. 99/2018, cujo escopo
fora a aquisição de materiais odontológicos (veja-se fls.
11/18).
4.1.
Na forma como se depreende dos
documentos de fls. 03/10, a empresa requerida atrasou a
entrega de materiais objeto das Autorizações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-42.2018.8.26.0563 -Voto no - São Bento do Sapucaí
6
Fornecimento
n.s
2377/2018,
2395/2018,
1880/2018,
2167/2018 e 1892/2018 e, mesmo tendo recebido notificação
extrajudicial para justificar o atraso no cumprimento de
sua obrigação, quedou-se silente.
4.2.
E embora a empresa ré alegue que o
atraso na entrega dos materiais decorreu de equívoco
havido entre o setor de licitação e o setor de compras do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, inexiste qualquer
prova que dê suporte a referido argumento, ressoando
incontroverso, logo, que a empresa demandada atrasou a
entrega de materiais objeto das Autorizações de
Fornecimento
n.s
2377/2018,
2395/2018,
1880/2018,
2167/2018 e 1892/2018, na medida em que descumpriu o
prazo previsto na cláusula 2.1 da avença firmada, que
assim dispunha (fls.17):
“2.1. Entregas parceladas, dentro do prazo de até 3 (três) dia
úteis após a emissão e confirmação do recebimento da
autorização de fornecimento (A.F), iniciando o prazo a partir
do próximo dia útil.”
Obtempere-se que o prejuízo ao
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL é inerente ao atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-42.2018.8.26.0563 -Voto no - São Bento do Sapucaí
7
na entrega dos materiais no prazo avençado e, ao que se
tem do documento de fls. 03/05, mister fora a compra
direta dos materiais não entregues pela ré.
4.3.
A ausência de má-fé não socorre a
requerida, uma vez que, na hipótese, a controvérsia deve
ser analisada sob ótica objetiva, ou seja, não tendo
havido fundamento plausível para o atraso no cumprimento
de obrigação contratual, a parte deve se sujeitar as
penalidades cabíveis.
4.6.
Desse modo, inexorável que a empresa
requerida atrasou injustificadamente a entrega de
materiais objeto das Autorizações de Fornecimento n.s
2377/2018, 2395/2018, 1880/2018, 2167/2018 e 1892/2018,
cabível a incidência da multa de 10% (dez por cento) do
valor do contrato prevista na cláusula 7.2. da avença
(fls. 18).
4.7.
O artigo 86, 'caput', da Lei n.o
8.666/03, coloque-se, dá guarida legal à multa de que se
trata:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-42.2018.8.26.0563 -Voto no - São Bento do Sapucaí
8
“Artigo 86 - O atraso injustificado na execução do contrato
sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no
instrumento convocatório ou no contrato.”
5.
Destarte, na linha de todo o
entendimento acima delineado, fica mantida tal como
lançada a r. sentença vergastada.
6.
Registre-se, em remate, que em
observância aos ditames do § 11 do artigo 85 do CPC/2015,
fica majorado para 11% (onze por cento) a incidir sobre o
valor da condenação o importe dos honorários de
sucumbência a que condenada a empresa requerida a pagar.

7.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator